Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729779-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, CESAR ROGERIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS APELADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO O pedido para inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, por videoconferência, já foi deferido (ID 32866302) , devendo o d. advogado atentar-se para os termos e orientações contidas na certidão de ID 33077506 Brasília/DF, 8 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora